Tribunal: TJDFT
Processo: 0706055-73.2022.8.07.0004
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0706055-73.2022.8.07.0004 APELANTE: FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA. APELADO: IRISMAR DE SOUSA CANDEIRA, INSTAGRAM, LLC DESPACHO Ao embargado-autor para manifestar-se, no prazo legal, sobre os embargos de declaração, art. 1.023, §2o, do CPC. Brasília - DF, 30 de maio de 2023 VERA ANDRIGHI Desembargadora